Tribunal: TJMT
Processo: 1013671-27.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013671-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), ELISANGELA SILVA DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 016.158.091-20 (PACIENTE), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), JUIZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DORI SPAGNOL (VÍTIMA), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (IMPETRANTE), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (IMPETRANTE), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO PARA EVITAR PRISÃO DA PACIENTE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, INCISO I, “E” DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – MERAS ILAÇÕES DEFENSIVAS – AUSÊNCIA DE ATO COATOR OU AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO – SESSÃO DO JÚRI REAGENDADA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O remédio constitucional do
habeas corpus
não tem a finalidade de proteção da liberdade apenas hipoteticamente ameaçada, exigindo-se concretos riscos de sua iminência, o que não ocorre quando a paciente responde a processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Elisangela Silva dos Santos,
apontando como autoridade coatora a juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Consoante relatado na decisão de Id. 135159153:

“Os impetrantes relatam que a paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e que, durante a instrução criminal, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar, pela presença dos requisitos autorizadores.

Aduzem que em 2.8.2019 foi concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de cautelares diversas, por não estarem mais presentes os requisitos autorizadores da prisão.

Informam que foi designada Sessão do Júri para dia 14.7.2022, e que diante da possibilidade de condenação da beneficiária a pena privativa de liberdade em quantum superior a 15 anos de reclusão, seu direito à liberdade se encontra ameaçado pela nova redação conferida ao artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, que determina o cumprimento imediato da pena.

Entretanto, sustentam que as modificações trazidas pela Lei 13.964/19 ao referido dispositivo legal são inconstitucionais, por impor o cumprimento antecipado da pena a condenado por sentença ainda não transitada em julgado, sem a existência de outros requisitos que autorizem a sua prisão preventiva.

Com essas considerações, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja expedido salvo-conduto à paciente, determinando-se que, em caso de condenação, a magistrada presidente se abstenha de decretar sua prisão.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 134841694).”

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 1135159153).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 135514679).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 136694200).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, os impetrantes buscam a expedição de salvo-conduto para impedir que a paciente seja compelida a iniciar o cumprimento de eventual pena, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme determina o artigo 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, em caso de condenação na Sessão do Tribunal do Júri a reprimenda superior a 15 anos.

No entanto, após a apresentação de informações pela autoridade apontada como coatora, verifico a inexistência de elementos que evidenciem a possibilidade de constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus
, já que o pedido dos impetrantes se baseava na proximidade da realização da Sessão de Julgamento do Júri, a qual foi reagendada para dia 20.6.2023, veja-se:

“(...) Em decorrência das medidas temporárias de prevenção do contágio pela COVID-19, o ato fora redesignado para a data de 05/10/2021 e, novamente alterado para 09/06/2022, em decorrência do gozo de compensatórias desta Magistrada, tendo sido redesignado para a data de hoje (14/07/2022), em acolhimento ao pedido Defensivo, sob o fundamento de que já possuía outro julgamento marcado para a mesma data, o qual possuía prioridade de tramitação em razão de se tratar de réu preso.

Contudo, o ato restou frustrado, tendo em vista o acolhimento do requerimento Ministerial, o qual alegou impossibilidade de acesso às mídias que contem gravações das interceptações telefônicas, alegando a imprescindibilidade da prova, de modo que necessária a regravação do conteúdo, o que não haveria tempo hábil, razão pela qual a sessão de julgamento foi redesignada para data de 20/06/2023
(...)”

Ademais, o mero temor da paciente de eventualmente ter a sua prisão decretada devido a possível condenação pela Corte Popular não se baseia em fatos concretos, tratando-se de meras ilações defensivas que não comportam correção por via do
habeas corpus,
sobretudo porque a acusada responde ao processo em liberdade atualmente.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. IMPEDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA APÓS O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, "E", DO CPP. AUSÊNCIA DE ATO COATOR OU AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em sede de recurso ordinário em habeas corpus a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, não cabendo a dilação probatória. 2. Não consta nos autos nenhuma prova de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, pois desde 17/5/2004, data dos fatos e, também após a pronúncia, em 5/9/2005, já se garantiu ao agravante o direito de responder ao processo em liberdade.
3. Com efeito, não serve o recurso ordinário em habeas corpus para proteção da liberdade apenas hipoteticamente ameaçada, exigindo-se concretos riscos de sua iminência, o que não se tem na espécie, onde se observa apenas um receio incerto e presumido. Nesse contexto, não havendo indícios de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, falta condição essencial ao recurso ordinário em habeas corpus, não necessário ou adequado para o temor de prisão apenas cogitada.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 149.264/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 9.8.2021.)

A respeito da constitucionalidade da imediata execução da pena imposta pelo conselho de sentença, ressalto que o tema se encontra sob discussão no STF, em repercussão geral (Tema 1069), e não há posicionamento definido.

Portanto, não verifico a aventada ameaça à liberdade de locomoção capaz de justificar a concessão de salvo-conduto, sobretudo diante da redesignação da Sessão de Julgamento.

Por todo o exposto, conheço parcialmente da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022